Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos de inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial requestada pela apelante; (ii) se a ré/apelada deu causa ao acidente, ensejando-lhe o dever de reparar os danos sofridos pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Verificado que as provas que instruem os autos são suficientes para elucidar as questões controvertidas, bem com a prova pericial se mostra de nenhuma efetividade quanto a essas mesmas questões, não exsurge prejuízo ao exercício do direito probatório da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A regra do artigo 29, II, do CTB presume a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. Além disso, o acervo probatório indica que a ré/apelada freou em razão de veículo de carga que adentrou abruptamente a via, não violando, esponte própria, dever de cuidado. Doutro lado, há indícios de que a apelante não guardou distância de segurança adequada em relação ao veículo da ré, resultando ou agravando a colisão traseira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta motivadamente sua decisão na suficiência das provas constantes nos autos. 2. Na colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide, salvo prova em contrário.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CTB, art. 29, II; CPC, arts. 370 e 371. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1429764, 0728820-36.2021.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/06/2022, DJe 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1961666, 0720593-11.2022.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 17/02/2025.